Tribunal: TJDFT
Processo: 0719795-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719795-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: OLI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, FABIO DE OLIVEIRA FEIJÃO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o art. 2o do CDC, "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final." E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a existência de relação de consumo apenas frente aquele que figura como destinatário final de fato e econômico do produto ou serviço, e não na hipótese em que esses serão empregados na prática de outra atividade produtiva. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 28 da lei 10.931/2004, o título executivo extrajudicial, acompanhado da planilha de cálculo ou dos extratos da conta corrente, torna certa, líquida e exigível a obrigação nele consubstanciada. Assim, não há que se falar em nulidade da ação executiva instruída com a planilha de cálculos, com evolução do débito. 3. Tendo o contrato contemplado a cobrança exclusiva da comissão de permanência em caso de inadimplência, não há que se falar em cumulação abusiva com outros encargos moratórios. 4. Havendo previsão contratual expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos artigos 54 do Código de Defesa do Consumidor e 798, inciso I, alínea “b”, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da nulidade da cláusula décima primeira da cédula de crédito bancário, ao argumento de que a comissão de permanência deve ser cobrada de forma isolada, uma vez que configurado a mora e não rescindido o contrato. Ademais, asseveram que os juros devem ser adequados ao limite de 12% (doze por cento). Apontam, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJRS e do TJBA. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 54 do Código de Defesa do Consumidor e 798, inciso I, alínea “b”, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1854591/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024